Tribunal: TJBA
Processo: 8041112-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041112-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA HELENA DOS SANTOS PEREIRA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ1 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA MANDAMENTAL COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1169/STJ. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por servidora inativa contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença, com fundamento no Tema 1169/STJ, em ação derivada de mandado de segurança coletivo que reconheceu o direito à implementação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico. A decisão recorrida considerou que a execução possuía natureza de obrigação de pagar, abrangida pela ordem de sobrestamento. II. Questão em discussão 2. Definir se o sobrestamento nacional determinado no Tema 1169/STJ, que trata da necessidade de liquidação prévia em cumprimento de sentença coletiva, aplica-se também às execuções de obrigação de fazer, especificamente à implementação imediata da GEAC. III. Razões de decidir 3. O Tema 1169/STJ versa exclusivamente sobre a obrigação de pagar, não alcançando obrigações de fazer derivadas de sentença coletiva. 4. O título executivo judicial fixa parâmetros claros para a implementação da gratificação, permitindo o cumprimento imediato, sem necessidade de liquidação prévia. 5. Precedentes da Seção Cível de Direito Público do TJBA reconhecem que a suspensão determinada pelo Tema 1169/STJ não se aplica a execuções individuais de obrigação de fazer. 6. A suspensão indevida afronta os princípios do devido processo legal e da duração razoável do processo, previstos no art. 5º, LIV e LXXVIII, da CF/88. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento provido. Determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença no tocante à obrigação de fazer, consistente na implementação imediata da GEAC, afastada a suspensão imposta com fundamento no Tema 1169/STJ. Tese de julgamento: "1. O Tema 1169/STJ, relativo à necessidade de liquidação prévia em cumprimento de sentença coletiva, aplica-se exclusivamente a obrigações de pagar. 2. Não se aplica a suspensão determinada com fundamento no Tema 1169/STJ às execuções individuais de obrigação de fazer." Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8011112-21.2025.8.05.0000, em que é Agravante MARIA HELENA DOS SANTOS PEREIRA e Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões,_____de______________de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador de Justiça